Tribunal: CARF
Processo: 10380.732983/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.732983/2011-34
ACÓRDÃO
2002-009.450 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEAN SERV TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DA
IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e suas razões e provas. A
impugnação genérica, em que inexista matéria expressamente contestada,
é causa do seu não conhecimento (Decreto 70.235/72, art. 16, III, e 17).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO DE MULTA COM EFEITO
CONFISCATÓRIO. INAFASTABILIDADE DE NORMA TRIBUTÁRIA PELO ÓRGÃO
JULGADOR.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.450 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732983/2011-34
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de infração a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV, com a
redação dada pela MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009, em razão de o sujeito passivo ter apresentado o documento a que se
refere o art. 32, IV e § 3o da Lei 8.212/91 (GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) com incorreções ou omissões.
A penalidade aplicável encontra-se prevista na Lei no 8.212, de 24/07/1991, art.
32-A, "caput", inciso I e §§ 2o e 3o, incluídos pela MP no 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106,
inciso II, alínea "c", da Lei no 5.172, de 25/10/1966 - CTN, a qual resultou no valor
de R$ 19.620,00, aplicada a multa mais benéfica, nos termos da MP no 449/2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009, que alterou a sistemática de
cálculo do valor da multa para a infração vertente.
Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração, no decorrer de procedimento
fiscal realizado no contribuinte em epígrafe, a fiscalização identificou nas folhas
de pagamento e contabilidade que a empresa deixou de declarar em GFIP todos
os segurados empregados, além de ter prestado informações incorretas nos
campos de remuneração, valores de retenção/compensação da GFIP, cadastro,
categoria, entre outros.
Para apuração da multa correta, a auditoria fiscal elaborou quadro comparativo
entre o valor da multa baseado na legislação anterior MP no 449/2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009 e o valor baseado na legislação
atual, a fim de aplicar a penalidade mais benéfica ao contribuinte. O cálculo
comparativo das multas está demonstrado detalhadamente nos relatórios anexos
ao auto de infração.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.450 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732983/2011-34
3
Inconformado com a Notificação de Lançamento, da qual foi cientificado
pessoalmente em 13/12/2011, o contribuinte apresentou impugnação em
11/01/2012, na qual alega as razões a seguir:
- requer que todos os autos de infração lavrados neste processo sejam julgados
em conjunto;
- a multa aplicada tem efeito confiscatório e afronta o princípio da
proporcionalidade;
­ todos os fatos geradores foram informados em GFIP;
- em caso de dúvida, requer a determinação de diligência e perícia para melhor
apuração da realidade, além da juntada posterior de documentos.
A 6a Turma da DRJ/FOR por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2007 a 31/12/2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS DA IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e suas razões e provas. A impugnação
genérica, em que inexista matéria expressamente contestada, é causa do seu não
conhecimento (Decreto 70.235/72, art. 16, III, e 17).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO DE MULTA COM EFEITO
CONFISCATÓRIO. INAFASTABILIDADE DE NORMA TRIBUTÁRIA PELO ÓRGÃO
JULGADOR.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2013, o sujeito
passivo interpôs, em 19/07/2013, Recurso Voluntário, alegando o caráter confiscatório e
desproporcional.

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.450 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732983/2011-34
4
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Aduz o recorrente que a multa aplicada tem efeito confiscatório e afronta o
princípio da proporcionalidade.
Assim, tendo em vista as matérias tratadas no recurso quais sejam arguições de
inconstitucionalidade e violação de princípio constitucionais relativa à multa aplicada, não
conheço do recurso em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 158
DF CARF MF
Original